Tribunal: CARF
Processo: 10880.916906/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916906/2013-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.611 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
ZFAC COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto na
determinação da Súmula CARF no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916906/2013-66
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.611 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916906/2013-66

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-108.251, proferido pela
10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP),
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls.
513/520).
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório eletrônico, rastreamento no 050915770, de 03/05/2013 (fl. 33), em que foi
parcialmente reconhecido o direito creditório pleiteado pela interessada, a título de saldo
negativo
de
IRPJ,
ano-calendário
de
2008,
informado
no
PER/DCOMP
no
40327.61375.240510.1.3.02-2148, no valor de R$ 721.900,51, e, em consequência, homologadas
parcialmente as compensações declaradas na Declaração de Compensação no
13624.77208.230910.1.3.02-4091 e não homologada a Declaração de Compensação no
16781.32534.041010.1.3.02-9250.
O crédito não reconhecido refere-se a retenções de Imposto de Renda (IRRF) que
teriam sido parcialmente confirmadas, conforme se observa abaixo:

Fl. 1552
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.611 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916906/2013-66

Em sede de manifestação de inconformidade buscou demonstrar que houve a
retenção dos valores que compuseram o saldo negativo, os quais seriam legítimos e suficientes
para as compensações realizadas, não se conformando com o fato de ter suas compensações não
homologadas ou homologadas parcialmente, pela ausência da apresentação de DIRF com as
informações corretas por parte das empresas que realizaram as retenções, sendo que estas eram
as únicas responsáveis por tal providência.
Assim, para afastar qualquer dúvida a esse respeito, apresentou planilha
identificando (i) todas as empresas que realizaram as retenções no ano de 2008; (ii) os valores do
serviço prestado; (iii) os valores que consistiram objeto de retenção pelas aludidas empresas, no
total de R$ 36.907,82; e, ainda, (iv) os valores de todos os DARF’s, no importe de R$ 36.907,82
(exatamente o mesmo valor das retenções), que comprovam o efetivo recolhimento das
importâncias retidas.
A d. DRJ tendo em vista a ausência de DIRF e outras provas julgou improcedente
a manifestação de inconformidade,
Para comprovar as retenções, a interessada acostou ao autos cópias das guias Darf’s,
que teriam sido recolhidas pelas fontes pagadoras em razão dos serviços prestados pela
interessada. No entanto, apenas as guias de recolhimento por si só não são suficientes
para a comprovação da efetiva retenção do imposto de renda, posto que são recolhidas
em nome próprio pelas fontes pagadoras, as quais deveriam informar em DIRF os
beneficiários pela retenção.
Além do que, não há como estabelecer a relação entre as guias de recolhimento com os
serviços prestados pela contribuinte, uma vez que não foram apresentadas as notas
fiscais correspondentes.
A fim de demonstrar a retenção, na ausência do informe de rendimentos, a contribuinte
deveria ter anexado as notas fiscais equivalentes às operações, bem como comprovar o
efetivo recebimento do valor líquido delas e as suas escriturações.
Tal comprovação poderia ainda ser suprida pela declaração das retenções por referidas
fontes pagadoras em DIRF. No entanto, em consulta aos sistemas da RFB, não foram
localizadas outras retenções além das que já foram objeto de confirmação pelo despacho
decisório.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 2.3.2022 (cópia de Aviso de
Recebimento AR, à fl. 529), apresentou recurso voluntário antecipadamente, em 21.10.2020,
assim manejado (fls. 533 e seguintes).
A Recorrente afirmou que, com base nos artigos 987 e 988 do Decreto no
9.580/2018 (RIR/2018), as empresas efetuaram as retenções e lhe apresentaram todos os
comprovantes de pagamento (DARF), que contêm a indicação da natureza sob o código de
receita no 5944 e o montante de pagamento que comprovam todas as retenções efetuadas.
Referidos DARF-s foram apresentados juntamente com a Manifestação de Inconformidade, às
fls. 68 a 359 dos autos, juntamente com uma planilha relacionando cada DARF ao serviço
efetivamente prestado e os respectivos valores dos serviços que coincidem com os valores
retidos. Referida planilha está acostada às fls. 66 e 67.
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.611 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916906/2013-66

Assim, a apresentação dos DARF’s que comprovam o recolhimento dos valores
retidos é a prova cabal da existência do crédito e, por consequência, o direito à homologação das
compensações realizadas.
Sustentou que a apresentação da DIRF com as informações corretas é de exclusiva
responsabilidade das empresas que realizaram as retenções, sendo que não lhe competia
monitorar as obrigações de referidas empresas, eis que tal providência é um procedimento que
extravasa os ditames legais, não podendo sofrer qualquer prejuízo em razão do descumprimento
de uma obrigação legal que não é de sua responsabilidade.
Concluiu que os documentos apresentados em sua manifestação de
inconformidade: planilha (i) identificando todas as empresas que realizaram as retenções no ano
de 2008; (ii) os valores do serviço prestado; (iii) os valores que consistiram objeto de retenção
pelas aludidas empresas, no total de R$ 36.907,82; e, ainda, a juntada de todos os comprovantes
de pagamento (DARF), que perfaz a soma de R$ 36.907,82 (exatamente o mesmo valor das
retenções), cujos valores são 100% compatíveis com os valores retidos e que compuseram o
crédito objeto de compensação, seriam, por si só, documentos hábeis para demonstrar o direito
ao crédito compensado, em homenagem ao princípio da verdade material referidos documentos
devem ser reconhecidos, admitindo-se, portanto, que a falta da DIRF seja suprimida pelos
DARF ́s acostados à manifestação de inconformidade (apresenta decisão da DRJ que lhe fora
favorável em situação idêntica).
E para sustentar seu direito creditório, a Recorrente juntou ao presente Recurso,
planilha complementando àquela de fls. 66/67 com destaque das Notas Fiscais (doc. 01), bem
como seguem as respectivas notas fiscais do período sob exame (doc. 02), confirmando a relação
entre as guias DARF de recolhimento com os serviços prestados.
Aduziu que o e. CARF já teria se pronunciado no sentido de que as provas
apresentadas no recurso voluntário (notas fiscais) não demandariam novas discussões no âmbito
do recurso voluntário, mas apenas complementam o que já fora trazido em sede de manifestação
de inconformidade.
Assim, diante da documentação comprobatória existente nos autos, somada a
documentação ora juntada, espera que o recurso seja julgado levando em consideração o
princípio da verdade material, que é norteador da administração pública no âmbito de suas
atividades procedimentais e processuais, fundamental para o bom desenvolvimento do Estado
Democrático de Direito, eis que presa pela busca da veracidade dos fatos ocorridos na dinâmica
de sua administração.
Nesse sentido, a Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento,
por unanimidade de votos concluiu que “em homenagem ao princípio da verdade material é
possível a apresentação de documentos que esclareçam os fatos, mesmo em sede de recurso
voluntário.” (Processo no 10860.900458/2011-55 / ACÓRDÃO no 1003-001.487 Sessão de
02/04/2020).
E, ainda, referida Turma também proferiu decisão consignando que “a não
apresentação das provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da
decisão final administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.611 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916906/2013-66

a busca da verdade material, que norteia o contencioso administrativo. (Proc, no
10825.001713/96-01 – Acórdão 03-04.371).
Deste modo, em observância ao princípio da verdade material, os documentos
comprobatórios presentes nos autos, quais sejam, planilha (i) identificando todas as empresas
que realizaram as retenções no ano de 2008; (ii) os valores do serviço prestado; (iii) os valores
que consistiram objeto de retenção pelas aludidas empresas, no total de R$ 36.907,82; e, ainda, a
juntada de todos os comprovantes de pagamento (DARF), que perfaz a soma de R$ 36.907,82
(exatamente o mesmo valor das retenções), cujos valores são 100% compatíveis com os valores
retidos e que compuseram o crédito objeto de compensação; e (iv) as respectivas Notas Fiscais,
referidos documentos comprovam o direito ao crédito compensado, devendo, portanto, serem
reconhecidos e admitidos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte ZFAC COMERCIAL LTDA.
Tendo em vista que o Recorrente apresentou o recurso voluntário antes da
comunicação para ciência do Acórdão no 109-001.011 (fls. 28/33), o mesmo é tempestivo de
acordo com o novo CPC, Lei no 13.105 de 16/03/2015, art. 218, § 4o.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, Assim, dele toma-se
conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 24.903,63 (R$ 721.900,51– R$ 696.996,88) referente ao na-calendário de
2008 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
DA COMPENSAÇÃO
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo.
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.611 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916906/2013-66

O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
DA RETENÇÃO NA FONTE
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.611 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916906/2013-66

34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme a Súmula CARF no 143, em cuja
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.611 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916906/2013-66

apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo fático-
probatório composto das notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994), DIRF e DARF.
DIREITO SUPERVENIENTE: SÚMULA CARF No 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito.
Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do
direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há
que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo
momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os
débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
CONSLUSÃO
Em assim sucedendo, dá-se provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto na determinação da Súmula CARF no 143 para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
É como voto.
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.611 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916906/2013-66

(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 1559
DF CARF MF
Original